Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-42.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002393-42.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTINA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 429.943.901-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1002393-42.2021.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante(s):

Santina Fernandes Rodrigues

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão do julgamento do recurso inominado inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“Ao não permitir renunciar a propriedade, o juízo da Turma Recursal efetivou sanção aos termos da lei, especialmente quanto ao disposto no artigo 1.275 do Código Civil.

O reconhecimento da renúncia sobre o bem não implica em autorização para que o bem circule sem um responsável. Pelo contrário, justamente porque está sem um responsável o veículo em questão não pode circular e, se assim o fizer, deve ser imediatamente apreendido”.

(...)

Logo, não se contesta a obrigação do alienante em comunicar a venda do veículo no Departamento de Trânsito, nos moldes do artigo 134 do CTB. Contudo, estando o alienante impossibilitado de assim proceder – como no caso em comento, em que não se sabe o paradeiro ou detentor atual dos veículos –, mostra-se desarrazoado e injusto mantê-lo indefinidamente como proprietário do bem, optando pela renúncia de propriedade.

Portanto, ao reconhecer a renúncia sobre o bem, determina-se a exclusão do nome do banco de dados e não a transferência do bem a terceiros.

Ao final requer seja aplicado efeitos infringentes aos embarqgos declaratórios opostos, de modo a sanar a omissão apontada para reconhecer a renúnica à propriedade do veículo.

Os Embargados apresentaram manifestação, conforme se vê nas petições juntadas nos ID ́s n. 128907986 e 129165198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é omissa só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto a pretensão recursal de renúncia de propriedade de veículo, eis o que constou na fundamentação da decisão embargada:

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega ter alienado os seus veículos (Honda/C100 Biz, ano/modelo: 1998/1999, cor: azul, placa: JZA3617, RENAVAM: 720492742; GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1995/1996, cor: vermelha, placa: KAF9977, RENAVAM: 639639437) no ano de 2001, mas que não se recorda do nome do comprador e desconhece o paradeiro dele.

2. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3. Observo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. A Recorrente não lembra o nome do alegado comprador e desconhece o paradeiro do bem. Ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

4. Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora não recorda o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

5. Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário”.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022